Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Estelionato. Provas. Palavras das vítimas. 1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. 2 – Havendo prova de que a ré se passou por intermediadora de venda de imóvel – que sabia não poder se concretizar – e, valendo-se da confiança da vítima, mediante conversas enganosas, a induziu e manteve em erro, convencendo-a a obter empréstimo bancário e lhe transferir os valores, a pretexto de adiantar a documentação exigível para a transferência do imóvel, mantém-se a condenação pelo crime de estelionato. 3 – Apelação não provida. A recorrente, além de não indicar em qual das alíneas do permissivo constitucional encontra-se lastreado o especial, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Outrossim, menciona de passagem os artigos 171, §5o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando atipicidade da conduta e, ainda, insuficiência de provas para a condenação, do que se extrai, segundo afirma, a aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum , verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Além disso, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Ainda que se pudesse afastar a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, a apreciação das teses recursais, seja quanto à alegação de atipicidade da conduta, seja quanto à aplicabilidade do in dubio pro reo, é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012